Tribunal: TJPA
Processo: 0802098-10.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802098-10.2023.8.14.0015

APELANTE: GLEYSON MIRANDA BATISTA, AMANDA SAMARA COSTA LAMEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QIUALIFICADO. ARTIGO 157, §2º, II DO CP. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES POR AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL, CONFORME ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ABSOLVIÇÃO DO APELANTE GLEYSON EM RAZÃO DE QUE SUA CONFISSÃO PARCIAL NÃO PODER SER UTILIZADA PARA FINS DE CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS TESTEMUNHAIS INCLUSIVE DA PRÓPRIA VÍTIMA, QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DOS APELANTES NO DELITO COM CONCURSO DE PESSOAS. REFORMA DA DOSIMETRIA. APÓS REANÁLISE RESTOU A PENA DEFINITIVA EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, PARA O APELANTE GLEYSON BATISTA, E EM 07 (SETE) ANOS E 01 (UM) MÊS DE RECLUSÃO E 16 (DEZESSEIS) DIAS MULTA, DEVENDO SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME SEMIABERTO, PARA A APELANTE AMANDA LAMEIRA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
AMANDA SAMARA COSTA LAMEIRA e GLEYSON MIRANDA BATISTA
, contra sentença que os condenou, respectivamente, as penas privativas de liberdade de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses, de reclusão e 30 (trinta) Dias-Multa, a ser cumprida em regime inicial fechado; e de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses, de reclusão e 25 (vinte e cinco) Dias-Multa, também a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, incisos II, do CPB. A defesa requer a absolvição do apelante GLEYSON MIRANDA BATISTA em razão do valor da confissão como meio de prova no processo penal que, aduzindo que a confissão parcial do mesmo, não pode ser utilizada para fins de condenação, assim como a absolvição de ambos os apelantes, por ausência de reconhecimento formal, conforme art. 226 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente pugnou pela reforma da dosimetria.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão. Avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a absolvição dos recorrentes ante a ausência de reconhecimento formal, conforme art. 226 do Código de Processo Penal, ou a absolvição do recorrente Gleyson Batista em razão de que sua confissão parcial, não pode ser utilizada para fins de condenação, e (ii) Verificar a reforma da dosimetria.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do referido crime de roubo qualificado restaram comprovadas nos autos, notadamente,
pelos depoimentos colhidos em sede policial e corroborados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em
que a confissão parcial do recorrente Gleyson, não pode ser utilizada para fins de condenação, pois a condenação não foi somente embasada na confissão parcial do apelante, mas, por todas os documentos constantes do arcabouço probatório, inclusive pelo depoimento em juízo da própria vítima, não havendo dúvidas quanto a autoria e materialidade do crime em questão, cometido pelos dois acusados.

4. No que diz respeito ao art. 226 do CPP, constatou-se que no presente caso as provas elencadas nos autos permitiu ao juiz de piso a tomada de decisões, como ocorreu no presente caso, baseando-se em outros elementos probantes, como os depoimentos testemunhais, inclusive da própria vítima Rômulo Lobo, não havendo que se falar em absolvição por ausência de reconhecimento formal.

5. Dosimetria. Pena base no mínimo. Após reanálise, tonou-se imprescindível alterar o quantum da pena e adequá-la ao preceito secundário do respectivo tipo penal, restando esta definitiva após realização de nova dosimetria, em 06 (seis) anos de reclusão e 13 (treze) dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, para o apelante Gleyson Batista, e em 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa, devendo ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, para a apelante Amanda Lameira, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

IV –
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

7.
Dispositivos relevantes citados: CP,
Ar
t. 157, §2º, II, art. 65, III, d, art. 226 e art. 59.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena imposta, após realização de nova dosimetria, em 06 (seis) anos de reclusão e 13 (treze) dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, para o apelante Gleyson Batista, e em 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa, devendo ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, para a apelante Amanda Lameira, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

AMANDA SAMARA COSTA LAMEIRA e GLEYSON MIRANDA BATISTA
, inconformados com a sentença que os condenou, respectivamente, as penas privativas de liberdade de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses, de reclusão e 30 (trinta) Dias-Multa, a ser cumprida em regime inicial fechado; e de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses, de reclusão e 25 (vinte e cinco) Dias-Multa, também a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, incisos II, do CPB, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a absolvição do apelante GLEYSON MIRANDA BATISTA em razão do valor da confissão como meio de prova no processo penal que, aduzindo que a confissão parcial do mesmo, não pode ser utilizada para fins de condenação, assim como a absolvição de ambos os apelantes, por ausência de reconhecimento formal, conforme art. 226 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente pugnou pela reforma da dosimetria.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
no dia 09/03/2023, por volta das 20:30 horas, na Av. Maximino Porpino, entre a Coronel Leal e Paes de Carvalho, bairro Centro, em Castanhal/Pa, os Acusados GLEYSON MIRANDA BATISTA e AMANDA SAMARA COSTA LAMEIRA praticaram o crime de roubo majorado, pelo concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, subtraíram um aparelho celular Iphone 7, uma aliança e o valor de R$50,00 (cinquenta reais) da vítima ROMULO RIBEIRO LOBO. Naquele dia, a vítima Romulo Ribeiro Lobo, estava no estabelecimento comercial Magazan e ao sair do local camin;hando pela Av. Maximino Porpino, entre a Coronel Leal e a Paes de Carvalho, foi surpreendida pelo Acusado GLEYSON que, se aproximou e anunciou o roubo, dizendo: “cala a tua boca, isso é um assalto” (textuais) fazendo menção que, estava portando uma arma de fogo, por baixo de sua camisa. Em seguida, a Acusada AMANDA SAMARA, se aproximou e falou, para a vítima: “cala a tua boca senão ele vai dar um tiro na tua boca” (textuais). Os Acusados, faziam ameaças de morte caso a vítima, não entregasse os seus pertences. Foi exigido pelo Acusado GLEYSON que, a vítima entregasse o seu aparelho celular. A acusada AMANDA exigia dinheiro, a vítima alegava que não tinha, momento em que a AMANDA continuava com as ameaças dizendo: “se eu for te revistar e encontrar dinheiro contigo, ele vai dar um tiro na tua boca” (textuais). Dante dessas ameaças, a vítima entregou a quantia de R$50,00 (cinquenta reais), para os Acusados. Além disso, antes de fugirem do local, os Acusados ainda roubaram a aliança da vítima e após isso empreenderam fuga. Saíram em direção a feira da Ceasa. Logo depois, se aproximou uma van no local e nela estava um conhecido da vítima e ao saberem o ocorrido foram atrás dos Acusados e viram o momento em que os acusados GLEYSON e AMANDA, entraram na feira da Ceasa. No local, a vítima viu a viatura da Guarda Civil, passando pela região da feira e informou o ocorrido para os guardas e apontou onde os autores do crime estavam, em seguida a vítima acompanhado dos agentes, entraram em um beco da feira da Ceasa e assim conseguiram encontrar os Acusados, sendo estes reconhecidos pela vítima. Foi realizada a busca pessoal nos Acusados, sendo encontrado no bolso do Acusado GLEYSON a quantia de R$50,00 (cinquenta reais), e 05 (cinco) porções de substâncias entorpecente semelhante a crack, e com a acusada AMANDA, após a revista feita pela guarda ARATEIA, foram encontrados o valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais). Diante da situação os Acusados foram conduzidos para a delegacia de polícia para que fossem realizados os procedimentos cabíveis. Extrai-se ainda que houve o reconhecimento dos Acusados como autores do crime pela própria vítima
”
.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requer a absolvição do apelante GLEYSON MIRANDA BATISTA em razão do valor da confissão como meio de prova no processo penal que, aduzindo que a confissão parcial do mesmo, não pode ser utilizada para fins de condenação, assim como a absolvição de ambos os apelantes, por ausência de reconhecimento formal, conforme art. 226 do Código de Processo Penal.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais dos ora apelantes. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime de roubo qualificado restaram comprovadas nos autos, notadamente,
pelos depoimentos colhidos em sede policial e corroborados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

A apelante Amanda em seu interrogatório negou a prática delitiva. Já o apelante Gleyson através de interrogatório confesso o cometimento do crime.

A defesa discorreu sobre o art. 226 do CPP, aduzindo que não houve a devida observância das regras para o reconhecimento pessoal dos recorrentes, porém não merece amparo referido pleito, pois constatou-se que no presente caso as provas elencadas nos autos permitiu ao juiz de piso a tomada de decisões, como ocorreu no presente caso, baseando-se em outros elementos probantes, como os depoimentos testemunhais, inclusive da própria vítima Rômulo Lobo, não havendo que se falar em absolvição.

A vítima, Romulo Ribeiro Lobo relatou em Juízo que
“
foi para uma reunião no Magazan por volta das 18h. Que por não ter encontrado vaga perto do Magazan, estacionou perto do ponto de vans que vão para São Francisco. Que saiu tarde da reunião, por volta das 20:15, e que estava chovendo muito, mas que foi em direção ao seu carro olhando para os lados e que não avistou ninguém. Que foi abordado por um rapaz que anunciou assalto e que estava com a mão por baixo da camisa e não sabe se era arma. Que o acusado pedia para que a vítima olhasse apenas para ele, e que neste intervalo a acusada chega bem violenta, o agredindo, xingando-o e puxando suas coisas. Que o rapaz ficava apontando uma suposta arma enquanto a mulher era quem tomava suas coisas, como celular e o rapaz puxou a aliança dizendo que daria um tiro na boca da vítima. Que perguntaram se ele tinha dinheiro e ele disse que não, e que a mulher falou que se o revistasse e encontrasse dinheiro com ele o rapaz daria um tiro na vítima. Que neste momento o depoente assumiu que tinha dinheiro em seu bolso e que eles puxaram do seu bolso. Que o rapaz seguia pedindo que ele olhasse apenas para ele. Que pensou em reagir, mas que não conseguiria. Que após cometerem o crime, os acusados saíram correndo. Que dois rapazes que trabalhavam com van o abordaram e sugeriram que eles fossem atrás dos acusados na van. Que deram a volta na feira e que um dos rapazes apontava os acusados em uma parte da feira que seria a das frutas e que quando desceram os acusados já estavam na parte que seria dos caranguejos. Que neste momento passou um pessoal da guarda municipal, e que neste momento se separou do pessoal da van e seguiu com os guardas municipais. Que os guardas pegaram os acusados, mas que eles estavam negando autoria o tempo inteiro, dizendo que eram usuários e a mulher disse que era usuária e prostituta. Que os guardas chamaram uma guarda municipal mulher para realizar a busca pessoal na acusada. Que os acusados negaram autoria a todo tempo e que em sede de delegacia fez retrato falado e que não tem como esquecer devido ao imediatismo em que se deram os fatos após o assalto. Que não tem dúvida quanto a quem lhe assaltou. Que só foi recuperado o dinheiro dos itens que lhe foram subtraídos, sendo o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais)
“.

A testemunha JOSE ERIVALDO GOMES KIMURA
,
, guarda municipal, em juízo, relatou “
que estavam passando na área da CEASA quando uma pessoa os chamou e solicitou apoio.

Que esta pessoa supostamente teria sido roubada por dois indivíduos que teriam se evadido em direção da feira. Que eles abordaram o casal apontado pela vítima ainda ali na feira da CEASA e os conduziu à delegacia, mas que não se recorda se a vítima recuperou os bens subtraídos
.
Que não se recorda se os acusados confessaram a prática do delito”.

Constata-se assim que
os relatos consistentes da vítima e da testemunha, juntamente com o reconhecimento direto da vítima, fornecem uma base sólida para a condenação dos acusados, demonstrando claramente suas participações no crime de roubo

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima é forte elemento de provas para ensejar a condenação, especialmente quando ela descreve a trajetória dos fatos e reconhece a pessoa que praticou o delito, como ocorreu no presente caso.

Outrossim, também é sabido, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Desta forma não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido da defesa em favor do recorrente Gleyson de que a confissão parcial do mesmo, não pode ser utilizada para fins de condenação, pois a condenação não foi somente embasada na confissão parcial do apelante, mas, por todas os documentos constantes do arcabouço probatório, inclusive pelo depoimento em juízo da própria vítima, não havendo dúvidas quanto a autoria e materialidade do crime em questão, nem tampouco merece prosperar o pleito de absolvição de ambos os recorrentes por ausência de reconhecimento formal, conforme art. 226 do Código de Processo Penal, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
não

foi corretamente fundamentado para o referido crime, ao considerar quatro circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, valoradas negativamente, porém, com duas circunstâncias equivocadamente justificadas.

Para o apelante Gleyson Batista.

Assim, foram valoradas e fundamentadas desfavoráveis 04 (quatro) circunstâncias judiciais, (culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime), todavia, a conduta social e as consequências do crime, foram valorados com fundamentação genérica, inerente ao tipo penal, razão pela qual reformo os referidos vetores, agora todos com valoração neutra. Assim, havendo ainda duas circunstâncias judiciais negativamente valoradas, a pena base deve ser elevada em 01 (um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, sendo fixada em 5 (cinco) anos e (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa. Na segunda fase, há a ocorrência da atenuante da confissão espontânea, sendo diminuída a pena em 10 (dez) meses, restando a pena intermediária fixada em 4 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, por não haver agravantes. Na terceira fase, não há causas de diminuição, havendo, todavia, a, ocorrência da majorante do concurso de pessoas, sendo majorada a pena em 1/3 (um terço), elevando-a em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, restando esta definitiva, em 06 (seis) anos de reclusão e 13 (treze) dias multa, devendo ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Para a apelante Amanda Lameira.

Assim, foram valoradas e fundamentadas desfavoráveis 04 (quatro) circunstâncias judiciais, (culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime), todavia, a conduta social e as consequências do crime, foram valorados com fundamentação genérica, inerente ao tipo penal, razão pela qual reformo os referidos vetores, agora todos com valoração neutra. Assim, havendo ainda duas circunstâncias judiciais negativamente valoradas, a pena base deve ser elevada em 01 (um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, sendo fixada em 5 (cinco) anos e (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa. Na segunda fase, não há atenuantes nem agravantes, sendo mantida a pena intermediária. Na terceira fase, não há causas de diminuição, havendo, todavia, a, ocorrência da majorante do concurso de pessoas, sendo majorada a pena em 1/3 (um terço), elevando-a em 01 (um) ano e 09 (nove) meses, restando esta definitiva, em 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa, devendo ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Ante o exposto, conheço e concedo parcial provimento ao apelo para redimensionar a pena imposta, após realização de nova dosimetria, em 06 (seis) anos de reclusão e 13 (treze) dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, para o apelante Gleyson Batista, e em 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa, devendo ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, para a apelante Amanda Lameira, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/11/2024